Tribunal: TJDFT
Processo: 0701200-43.2021.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:
Em síntese, a presente demanda diz respeito à aplicação do tema 1093 decidido pelo Supremo Tribunal Federal, que tratou da necessidade de edição de Lei Complementar federal para que seja autorizada a exigibilidade do DIFAL de ICMS decorrente das alterações promovidas pela Emenda Constitucional no 87/2015. Na decisão de ID 30622555, determinei a suspensão do processo até o julgamento definitivo, pelo Supremo Tribunal Federal, dos embargos de declaração referentes ao Tema 1.093. Na Certidão de ID 40237580, a Secretaria da Terceira Turma Cível informa que, “em consulta ao site do eg. STF foi constatado o julgamento do tema 1093, representado pelo RE 1287019, foi julgado e transitou em julgado em 30/03/2022”. Dito isso, em obediência ao artigo 10 do Código de Processo Civil e ao princípio da não-surpresa, intime-se o apelante, DISTRITO FEDERAL, para que, querendo, no prazo de 10 (dez) dias, se manifeste quanto à definição da tese estabelecida no julgamento do Tema 1093, bem como quanto ao seu interesse no julgamento do recurso de apelação. Após, dê-se vista ao apelado, pelo mesmo prazo, para, querendo, manifestar-se. Publique-se. Intimem-se.